Tribunal: STF
Processo: RE 1535564
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Jerônimo de Araújo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 58) contra acórdão (eDoc 48) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DA EXEQUENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO APROVEITA AO EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a ausência de título executivo em favor da exequente para pagamento de valores decorrentes de revisão da Renda Mensal Inicial para incluir o índice IRSM na atualização do salário de contribuição de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos. 



    2. O cerne do presente recurso consiste em decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo. 



    3. O apelo questiona se a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 pode ocorrer no foro do domicílio do apelante, cuja jurisdição é diferente do juízo onde o título judicial coletivo foi formado. 



    4. A ação civil pública originária limita expressamente sua eficácia territorial à Subseção de Três Lagoas-MS, não sendo possível ao particular residente em Natal usar essa decisão judicial para fins de cumprimento individual da sentença coletiva. 



    (...).



    6. O título executivo resultante não possui generalidade suficiente para permitir a execução individual para aqueles cuja situação fática difere da descrita no processo original. Precedentes da 6ª Turma julgando caso semelhante: PROCESSO: 08077959620224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/10/2023 e PROCESSO 0806565-19.2022.4.05.8400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 14/03/2023. 



    7. Não provimento da apelação. 



    Assevera que o Regional Federal haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República, sustentando, em síntese, inexistir limitação territorial contida no dispositivo da sentença exequenda.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 92): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DA EXEQUENTE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Hipótese dos autos em que proposto cumprimento individual de sentença coletiva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à revisão da renda mensal do benefício do exequente, nos moldes reconhecidos na sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0000741-49.2003.4.03.6003, proposta pelo Ministério Público Federal, que teve curso na 1ª Vara Federal de Três Lagoas - SJMS. 



    2. Recurso extraordinário no qual alegada afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075. 



    3. Preliminar de repercussão geral deficiente, porquanto não demonstrada a relevância econômica, política, social ou jurídica além dos limites subjetivos da demanda. 



    4. A ausência de indicação, com clareza, do dispositivo constitucional supostamente violado caracteriza deficiência da fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 



    5. Discussão a respeito da legitimidade para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada. Matéria de natureza infraconstitucional. Necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.101.937, relator ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), fixando as seguintes teses:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    Na hipótese dos autos, discute-se a legitimidade do recorrente para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada, embora a ação civil pública original tenha expressamente limitado a sua eficácia territorial à Subseção de Três Lagoas- MS. 



    Conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor, o tribunal a quo se amparou nos elementos fático-probatórios e na interpretação da legislação infraconstitucional para concluir pela existência de circunstâncias idôneas a autorizar a revisão da renda mensal inicial dos segurados residentes no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de Sete Lagoas/MG (com meus grifos):



    O cerne do presente recurso consiste em decidir sobre o alcance da coisa julgada firmada em ação coletiva, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 pelo STF no julgamento do RE 1101937, que afastou a limitação legal dos destinatários da decisão coletiva com base no critério territorial de competência do juízo. 



    O apelo questiona se a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000741-49.2003.4.03.6003 pode ocorrer no foro do domicílio do apelante, cuja jurisdição é diferente do juízo onde o título judicial coletivo foi formado. 



    Dado que a ação civil pública original limita expressamente sua eficácia territorial à Subseção de Três Lagoas- MS, um particular residente em Natal não pode usar essa decisão judicial para fins de cumprimento individual da sentença coletiva. 



    Além disso, essa interpretação está alinhada com a jurisprudência do STF, considerando que a ação civil pública foi proposta pelo MPF visando apenas à revisão administrativa da RMI dos segurados daquela região específica do Brasil. 



    Embora o STF tenha declarado inconstitucional a limitação territorial da coisa julgada coletiva prevista no art. 16 da Lei 7.347/85, deve-se lembrar que a ação civil pública em questão foi movida pelo MPF exclusivamente para revisar administrativamente a RMI (IRSM de fevereiro de 1994) dos segurados domiciliados na Subseção Judiciária de Três Lagoas.



    De fato, a interpretação do julgado não pode levar a uma conclusão que subverta a própria decisão judicial, ampliando indevidamente os limites subjetivos da coisa julgada. 



    […]



    Ademais, como bem ressaltou o magistrado prolator da sentença "a decisão do col. Supremo Tribunal Federal que fixou declarou inconstitucional o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública se deu no ano de 2021 e o trânsito em julgado da sentença que ora se executa ocorreu em 5 de novembro de 2018, ou seja, muito antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do referido artigo pela Corte Suprema, não havendo como essa decisão futura alterar a limitação territorial imposta pelo próprio autor da ação". 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente